Tribunal: TJES
Processo: 5000745-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA OLIVEIRA RIBEIRO e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. SIMILITUDE VERIFICADA. CONTRATO BANCÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Como sabido, a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º,
caput
, da Lei 10.820/2003.

2.
No caso, já houve ação anterior, n. 5007554-83.2022.8.08.0048, em que própria autora/agravante buscou a anulação dos contratos ora discutidos, perante o 2º Juizado Especial Cível da Serra, sendo que o processo foi extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a controvérsia exigiria produção de provas incompatíveis com aquele procedimento mais célere. Na sentença daquele processo, o douto magistrado pontuou que a averiguação da suposta fraude exigiria perícia grafotécnica, uma vez que as assinaturas verificadas nos contratos impugnados se assemelhavam com a assinatura da parte autora.

3.
Apesar da presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297, mais produnte, neste momento, manter a eficácia dos contratos em questão, sendo possível à autora/agravante pleitear novo provimento judicial em primeira instância, caso apresente novos elementos para tal.

4.
Ainda, no presente caso, em cognição sumária, a agravante não logrou êxito em comprovar suficientemente o
periculum in mora,
que é requisito às tutelas de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Como bem fundamentou o magistrado de piso na decisão ora agravada, as questões trazidas aos autos se relacionam a descontos que são experimentados pela parte há mais de 04 (quatro) anos, o que afastaria, em tese, a urgência alegada.
Finalmente, a decisão do magistrado de primeiro grau não é dotada de irreversibilidade (CPC, art. 300, § 3º), vez que os valores que em tese sejam reconhecidos como indevidamente cobrados podem ser objeto de ressarcimento por danos materiais.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA OLIVEIRA RIBEIRO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos da ação ordinária promovida pela agravante contra o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL
, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência, que pedia a cessação dos descontos no benefício previdenciário da agravante, referentes a empréstimo bancário.

Na Decisão de ID 7134822, indeferi o pedido de efeito ativo, mantendo a decisão de primeira instância.

Contrarrazões do agravado no ID 7408123, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA OLIVEIRA RIBEIRO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos da ação ordinária promovida pela agravante contra o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL
, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência, que pedia a cessação dos descontos no benefício previdenciário da agravante, referentes a empréstimo bancário.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Em sua petição inicial, a agravante, pessoa idosa, alega ter sido vítima de fraude do banco agravado, tendo tomado conhecimento de que o requerido havia realizado 2 contratos de empréstimos em seu nome, sem seu consentimento, a saber: 1º) contrato nº 0000000000000674116117, no valor de R$ 467,87 (quatrocentos e sessenta e sete e oitenta e sete centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$13,19 (treze reais e dezenove centavos); 2º contrato nº 00000000000005592354, no valor de R$ 6.395,54 (seis mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago por 72 parcelas de R$ 158,75 (cento e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) descontos realizados de 44 parcelas, totalizando o valor de R$ 6.985.00 (Seis mil novecentos e oitenta e cinco reais) cada.

Afirma que já foi descontado do seu benefício, no total, o valor de R$ 7.473,03 (Sete mil reais e quatrocentos e setenta e três reais e três centavos).

Após a autora ter ingressado na Justiça e pleiteado tutela de urgência,
como já afirmado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipatória, entendendo ser de difícil constatação os indícios da suposta fraude bancária, preliminarmente e
inaudita altera pars
.

Considerou também o douto magistrado que as questões trazidas se relacionam a descontos que são experimentados pela parte há mais de 04 (quatro) anos, o que também afastaria, ao menos em parte, a urgência aventada.

No recurso, argumenta a agravante, em síntese, que
(i)

a contratação de empréstimos vinculado à conta-benefício do aposentado, sem a consulta do interesse deste, é de toda forma uma ofensa ao Código de Defesa do Consumidor e, também, ao Estatuto do Idoso;
(ii)
os empréstimos realizados na conta do idoso não tiveram sua anuência, ficando a cargo da financeira, o ônus da prova em contrário, em se tratando de relação de consumo;
(iii)
o Superior Tribunal de Justiça ainda firmou entendimento na Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias;
(iv)
o caso em comento revela a causação de dano, porque ocorrera a contratação de empréstimo consignado por terceira pessoa de forma fraudulenta sem a observância dos requisitos legais.

Confirmando o entendimento alcançado quando da análise da tutela de urgência recursal, entendo que a tese da agravante não merece prosperar.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Doutrina e jurisprudência mantém entendimento de que para a concessão de efeito ativo ao recurso é necessária a comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, da
probabilidade de provimento do recurso
(fumus boni iuris) e do
perigo na demora
(periculum in mora).

Como sabido, a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º,
caput
, da Lei 10.820/2003, que dispõe:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

Na presente ação, a requerente/agravante afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

Entretanto, neste momento, entendo que seria prematuro afastar-se a eficácia dos contratos vigentes, diante da ausência de provas concretas da fraude, ao menos em análise perfunctória, própria deste momento processual.

Sobre esse ponto, observo que já houve ação anterior, n. 5007554-83.2022.8.08.0048, em que própria autora/agravante buscou a anulação dos contratos ora discutidos, perante o 2º Juizado Especial Cível da Serra, sendo que o processo foi extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a controvérsia exigiria produção de provas incompatíveis com aquele procedimento mais célere.

Na sentença daquele processo, o douto magistrado pontuou que a averiguação da suposta fraude exigiria perícia grafotécnica, uma vez que as assinaturas verificadas nos contratos impugnados se assemelhavam com a assinatura da parte autora (ID 7116535, p. 73):

“Com relação aos contratos discutidos nos autos, a requerida realiza a juntada dos documentos no id. 13866163 e id. 13866165, supostamente assinados pela parte requerente. Além disso, no id. 16674924 a instituição requerida realiza a juntada do contrato de n. 13866156, objeto do refinanciamento do contrato citado nos autos, também com assinatura semelhante à da requerente, além de juntarem o formulário de solicitação de portabilidade e as TED’s com os pagamentos.

[...]

Nessa perspectiva, por necessidade de análise grafotécnica, vislumbro a pertinência da realização de perícia, não podendo esta ser substituída por eventual averiguação do juiz [...]”

Analisando os documentos juntados aos autos, de fato, mostram-se similares as assinaturas da requerente/agravante apostas em seus documentos pessoais, na declaração de hipossuficiência e no contrato ora discutido.

Assim sendo, apesar da presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297, reputo mais prudente, neste momento, manter a eficácia dos contratos em questão, sendo possível à autora/agravante pleitear novo provimento jurisdicional em primeira instância, caso apresente novos elementos para tal.

A título de ilustração, cito julgado da Corte diante de caso comparável ao presente:

Consumidor e Processo Civil. Apelação Cível. Ação de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignado. Ausência de impugnação da autenticidade da assinatura. Similitude verificada. Contrato Bancário e documentos pessoais adunados. Desnecessidade de exame grafotécnico. Recurso provido.

1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2) Ausente a impugnação da autenticidade do contrato e adunados pela instituição financeira elementos que demonstram a contratação do empréstimo e a autorização para o desconto, acompanhados de documentos pessoais da apelada, de modo que as assinaturas inseridas na procuração e na declaração de pobreza não diferem daquela aposta na cédula bancária. 3) Considerando a similitude facilmente verificada entre as subscrições e o fato de que o arcabouço documental é suficiente para comprovar a regularidade dos descontos, revelar-se-ia prescindível prova pericial grafotécnica. Precedente. 4) Tendo em vista que o banco se desincumbiu do ônus de provar o negócio firmado entre as partes e que o montante restou devidamente creditado em conta de titularidade da contratante, reputam-se lícitos os descontos provenientes do empréstimo consignado.
5) Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 0000574-28.2019.8.08.0044, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cíve, Data do Julgamento: 29/Jul/2022)

Ainda, no presente caso, entendo que a agravante não logrou êxito em comprovar suficientemente o
periculum in mora,
que é requisito às tutelas de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC.

Como bem fundamentou o magistrado de piso na decisão ora agravada, as questões trazidas aos autos se relacionam a descontos que são experimentados pela parte há mais de 04 (quatro) anos, o que afastaria, em tese, a urgência alegada.

Finalmente, a decisão do magistrado de primeiro grau não é dotada de irreversibilidade (CPC, art. 300, § 3º), vez que os valores que em tese forem reconhecidos como indevidamente cobrados poderão ser objeto de ressarcimento por danos materiais.

Dessa forma, por ora, considero que as alegações da recorrente não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

Reitero que, diante de novos elementos probatórios, a parte poderá provocar o Juízo de primeiro grau para que reconsidere a situação.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do agravo interposto por
ANA OLIVEIRA RIBEIRO
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar